Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718231-62.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, FLAVIO HENRIQUE PEREIRA D E S P A C H O Aos Impetrados acerca das petições de fl. 1 ID 63788355, 64301615, 66383344, 67282324 e 67633744, que noticiam o descumprimento do acórdão de fls. 1/19 ID 56183892. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator